Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738755-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711705-88.2024.8.07.0018, promovido por VALERIA DE SOUZA LIMA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, afastando a preliminar de prejudicialidade externa, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de requisitórios em desfavor do Distrito Federal. Consoante decisão exarada sob o ID 67181111, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, pois houve prolação de sentença nos autos originários (ID 218784351), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinto o cumprimento de sentença. O agravante interpôs agravo interno sob o ID 69448216, sustentando que houve erro material na sentença proferida no processo originário, uma vez que houve pagamento apenas dos valores incontroversos, afastando a alegada perda superveniente do interesse recursal. Após, o Juízo a quo reconhecer que houve equívoco ao proferir a sentença extintiva de ID218784351, e torná-la sem efeito (ID 228373243, origem), esta Relatoria recebeu o agravo interno e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revogou a r. decisão agravada de ID 67181111, determinando à Secretaria da 8a Turma Cível que providenciasse a reclassificação do presente processo para agravo de instrumento e a respectiva inclusão em pauta de julgamento (ID 69568970). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 69866165. Sendo assim, considerando que foi reconsiderada a decisão recorrida no agravo interno, o mencionado recurso restou prejudicado, não cabendo a apresentação de contrarrazões. Dessa forma, conforme decisão de ID. 69568970, promova a diligente Secretaria da 8a Turma Cível a respectiva inclusão do presente agravo de instrumento em pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 10:40:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora